Tribunal: TJDFT
Processo: 0734266-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734266-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO QU4TTRO MIRANTE RESIDENCE AGRAVADO: BROOKFIELD ENGENHARIA S.A., ERBE INCORPORADORA 084 LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Ausência de Urgência – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para apresentação do projeto de paisagismo do condomínio. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. A parte recorrente sustenta a responsabilidade contratual da agravada de apresentação do projeto urbanístico, o qual é necessário para realização de reparos no condomínio, ainda mais ao se considerar a proximidade do período de chuvas em Brasília. Pois bem. Apesar da alegação de urgência em razão da necessidade de reparos, não vislumbro razões, em análise sumária, para alterar o posicionamento adotado pelo Magistrado de origem. Com efeito, o contrato foi firmado em 2014 sendo que até mesmo a obrigação de apresentação do projeto deve ser objeto de prévio Contraditório, a fim de evitar a imposição de obrigação sem respaldo contratual ou legal. Demais, não vislumbro a presença do risco de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, porquanto o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria, não se vislumbrando maiores prejuízos em se aguardar o julgamento final do presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator